Tribunal: TJES
Processo: 5002707-56.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Responsabilidade do Fornecedor; Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2021-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002707-56.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: MARIA IZABEL FERREIRA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002707-56.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVAD
A
:
MARIA IZABEL FERREIRA

JUIZ: DR. MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se
d
e recurso interposto em razão de decisão que deferiu a tutela provisória requerida
p
el
a parte
recorrid
a
, determinando o fornecimento
pelos réus, dentre eles o recorrente, de

imediata
internação domic
i
liar, conforme espe
cificações médicas,
sob pena de multa diária (id nº
781552,

páginas
0
8/12
).

A
duz o agravante, em suma, que não haveria obrigatoriedade contratual ou legal (haveria, em verdade, exclusão) de
internação
domiciliar, nem mesmo
disso
necessitaria a recorrida, já que, à luz de
tabela de complexidade,
identificou-se ser
elegível para
a
ssistência
d
omiciliar.
Ademais, tal necessidade não teria sido demonstrada a contento pela interessada, a quem incumbe tal ônus.

N
a decisão id nº
788423
foi indeferido o efeito suspensivo pleiteado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id nº
856093
).

É o relatório. Peço dia para julgamento,
o fazendo juntamente ao agravo de instrumento nº
5003072
-
13
.20
20
.8.08.00
00
.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5002707-56.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVAD
A
:
MARIA IZABEL FERREIRA

JUIZ: DR. MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuida-se
d
e recurso interposto em razão de decisão que deferiu a tutela provisória requerida
p
el
a parte
recorrid
a
, determinando o fornecimento
pelos réus, dentre eles o recorrente, de

imediata
internação domic
i
liar, conforme espe
cificações médicas,
sob pena de multa diária (id nº 781552,

páginas
0
8/12
).

A
duz o agravante, em suma, que não haveria obrigatoriedade contratual ou legal (haveria, em verdade, exclusão) de
internação
domiciliar, nem mesmo
disso
necessitaria a recorrida, já que, à luz de
tabela de complexidade,
identificou-se ser
elegível para
a
ssistência
d
omiciliar.
Ademais, tal necessidade não teria sido demonstrada a contento pela interessada, a quem incumbe tal ônus.

Em meu sentir, não prospera o pleito recursal.

A parte autora, ora
agravada
,
é
septuagenária
e
encontra-se atualmente em estágio avançado da
Doença de Alzheimer.

Consoante os laudos trazidos aos presentes autos,

apresenta
delirium
hiperativo com agressividade física, alucinações, crise convulsiva, incontinência urinária
e fecal
,
entre outras questões,
necessita
ndo
de dieta enteral exclusivamente por gastrostomia,
devendo ser submetida a internação (e não assistência) domiciliar
–
home care
–
segundo inúmeras especificações prescritas em serviço médico que
a
acompanha há mais de três anos,
as quais consideraram
recente internação em unidade de terapia intensiva

e a contraindicação de manutenção de internação hospitalar por risco de novas infecções, inclusive por Sars-CoV-2.

A
debilidade de saúde d
a parte
agravad
a é
patente, tanto que após a interposição do presente agravo já ocorreu nova situação de internação hospitalar (id nº
856097
), o que entendo corroborar meu entendimento no sentido de que
a avaliação sobre a necessidade de
home care
ou
mesmo de
internação em instituição especializada incumbe exclusivamente ao profissional
médico
responsável
pelo paciente
, não devendo prevalecer avaliação realizada
unilateralmente
pelo plano de saúde, ainda que mediante empresa terceirizada.

Exatamente neste sentido trago à baila recente jurisprudência pátria,
in verbis:

“
(...)
“não cabe ao plano de saúde - nem ao paciente - escolher a forma de
tratamento de uma enfermidade, ainda que se paute em alegados critérios técnicos para tanto (como é o caso do "score NEAD"). Somente o médico responsável é quem define e orienta a terapia mais adequada ao caso concreto”
.
(TJSP; Apelação Cível 1038144-43.2017.8.26.0224; Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2020; Data de Registro: 31/07/2020)

O
utrossim, “
o
controle a respeito da indicação do procedimento recomendado pelo médico de confiança do usuário não se encontra dentro do campo de atuação legal da apelante, a quem não compete, em absoluto, exercer qualquer ingerência sobre a atuação médica na busca do melhor caminho para a obtenção do resultado satisfatório e maior eficácia no enfrentamento da patologia experimentada pelo paciente” (TJES, Apelação
nº
047180056856,
publicado em
11/11/2019).

Houve, nessa esteira, adequada e suficiente demonstração quanto à necessidade do atendimento médico pleiteado, inexistindo óbice legal ou contratual
válido
a que seja judicialmente exigida a sua prestação.

Vale dizer q
ue
os
planos e seguros privados de assistência à saúde regem-se,
para
além do disposto na Lei nº 9.656/1998, pela legislação consumerista (Súmula nº 496, STJ).

Malgrado não haja a previsão d
o atendimento
domiciliar como procedimento mínimo ou obrigatório
do
s planos de saúde na Lei nº 9.656/1998, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) editou a Resolução Normativa nº
42
8/201
7

para
atualizar a cobertura básica obrigatória, em que
fez constar
:

Art. 1
4
.
Caso a operadora ofereça a internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, com ou sem previsão contratual, deverá obedecer às exigências previstas nos normativos vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e nas alíneas "c", "d", "e" e "g" do inciso II do artigo 12 da Lei nº 9.656, de 1998.

Parágrafo único. Nos casos em que a assistência domiciliar não se dê em substituição à internação hospitalar,
tal assistência
deverá obedecer à previsão contratual ou à negociação entre as partes.

Especificamente sobre a hipótese em que
a internação domiciliar se fizer necessária em
substituição
à
internação hospitalar,
há entendimento
preconizado pelo
Superior Tribunal de Justiça

a ser observado
:
“ [...] na ausência de regras contratuais que disciplinem a utilização do serviço, a internação domiciliar pode ser obtida não como extensão da internação hospitalar, mas como conversão desta. Assim, para tanto, há a necessidade (i) de haver condições estruturais da residência, (ii) de real necessidade do atendimento domiciliar, com verificação do quadro clínico do paciente, (iii) da indicação do médico assistente, (iv) da solicitação da família, (v) da concordância do paciente e (vi) da não afetação do equilíbrio contratual, como nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia não supera o custo diário em hospital”(REsp 1537301 / RJ). Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. 18/08/2015, DJe 23/10/2015).

Interessa
sublinhar que,
em sede de cognição sumária, a verificação das condicionantes supracitadas deve ocorrer mediante o juízo de probabilidade, consoante o conjunto probatório disponibilizado.

Desta feita,
dadas as considerações antes já declinadas quanto ao estado de saúde da recorrida,

parece-me
que os procedimentos relacionados aos cuidados de que necessita

devem ser realizados
sob a forma de internação domiciliar
.

Destaco, por fim, a orientação jurisprudencial segundo a qual “
o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado” (
STJ,
AgInt no AgInt no AREsp 1427773/SP,
publicado em
21/11/2019).

Em atenção aos requisitos previstos para a concessão da tutela de urgência no artigo 300 do CPC
, afiro a probabilidade do direito circunscrita ao fato de que a recorrida comprovou ser beneficiária do plano de saúde operado pela agravante, bem como apontou elementos suficientes a indicarem que a pretendida internação domiciliar advém como substituição à
s

contínuas

internaç
ões
hospitalar
es

a que foi submetida
e lastreia-se em indicação médica.

A urgência
e
o
perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação,
são
apurado
s
mediante afirmação do médico que acompanha
a
agrava
da.

Acresce-se o fato de que o direito à saúde tem como essência a proteção d
a vida,
bem último a ser resguardado pelo ordenamento jurídico
e, nesse sentido, mesmo
no âmbito das relações privadas
adquire relevância social a fundamentar a intervenção estatal, sobretudo quando dialoga com a proteção jurídica especial conferida às pessoas idosas, notadamente quanto ao amparo necessário
à
dignidade e
ao
bem-estar
do idoso
(artigo 230 da Constituição Federal).

Não se olvida a importância da
atenção ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, posto que não se pode comprometer o fundo mútuo dos beneficiários do plano.

Outross
i
m
,
em situações semelhantes submetidas ao crivo do Poder Judiciário, verificou-se que
o atendimento domiciliar configura, em regra, opção benéfica
tanto para os
usuários,
quanto para o operador d
o plano de saúde, porquanto viabilize o tratamento humanizado dos pacientes junto ao lar e gere custo inferior à internação hospitalar,
veja-se:

O serviço de saúde domiciliar não só se destaca por atenuar o atual modelo hospitalocêntrico, trazendo mais benefícios ao paciente, pois terá tratamento humanizado junto da família e no lar, aumentando as chances e o tempo de recuperação, sofrendo menores riscos de reinternações e de contrair infecções e doenças hospitalares, mas também, em muitos casos, é mais vantajoso para o plano de saúde, já que há a otimização de leitos hospitalares e a redução de custos: diminuição de gastos com pessoal, alimentação, lavanderia, hospedagem (diárias) e outros.
(REsp 1537301/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 23/10/2015)

Nessa seara, considerando a análise perfunctória e provisória típica desta fase processual, e sopesando, ainda, a possibilidade de reversibilidade da cognição desta instância por ocasião do enfrentamento definitivo da pretensão, correto o entendimento do Juízo de Primeiro Grau quanto à concessão da tutela de urgência.

Ante o exposto,
sem qualquer delonga,
conheço e
nego provimento ao recurso
.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INTERNAÇÃO DOMICILIAR. PLANO DE SAÚDE. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO VERIFICADOS.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
O
s
planos e seguros privados de assistência à saúde regem-se,
para
além do disposto na Lei nº 9.656/1998, pela legislação consumerista (Súmula nº 496, STJ);

2.
A
avaliação sobre a necessidade de
home care
ou
mesmo de
internação em instituição especializada incumbe exclusivamente ao profissional
médico
responsável
pelo paciente
, não devendo prevalecer avaliação realizada
unilateralmente
pelo plano de saúde, ainda que mediante empresa terceirizada;

3.
P
robabilidade do direito circunscrita ao fato de que a recorrida comprovou ser beneficiária do plano de saúde operado pela agravante, bem como apontou elementos suficientes a indicarem que a pretendida internação domiciliar advém como substituição à
s

contínuas

internaç
ões
hospitalar
es

a que foi submetida
e lastreia-se em indicação médica;

4
.

A urgência
e
o
risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação
são
apurado
s
mediante afirmação do médico que acompanha
a
agrava
da
;

5
. Recurso
conhecido e
desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.